Tribunal: STF
Processo: ARE 1423336
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPEDIMENTO DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. CONTROLE DA PANDEMIA DA COVID-19 ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:



    “Ação civil pública. Pandemia de coronavírus. Associação de professores. Retorno presencial dos docentes às salas de aula no Município de Santos. Impugnação a decreto municipal revogado e substituído por outro, também judicialmente questionado em demanda própria. Superveniente perda do objeto da ação. Precedentes. Falta de interesse processual e de utilidade atual ao provimento jurisdicional almejado, porque já duplamente vacinados todos os adultos que assim desejaram no Estado de São Paulo. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.” (e-doc. 191).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 6º, 196 e 219 da Constituição da República. Discorre sobre a inviabilidade do retorno dos professores às atividades presenciais, tendo em vista a pandemia decorrente da Covid-19. Requer o provimento do extraordinário, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) contra a r. sentença lançada a fls. 1.094/1.110, cujo relatório adota-se integralmente, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública tendente à obtenção de ordem para suspensão do retorno das aulas nas escolas estaduais dentro da circunscrição territorial do Município de Santos, autorizado pelo Decreto Municipal n.º 9.067/2020.



    (...)



    A presente demanda foi ajuizada aos 13/10/2020 para, como se extrai da exordial, combater as disposições do Decreto Municipal n.º 9.067, de 9/9/2020, revogado, segundo se infere da petição de fls. 1.244/1.260 da APEOESP vide itens 'a', 'b', 'c' e 'd', do relatório, ainda antes da prolação da sentença primeva (5/5/2021). 



    O novo decreto editado pelo Município de Santos, por seu turno, é objeto de impugnação pela parte em outra ação judicial, relativamente à qual a réplica juntada por equívoco neste feito (fls. 1.244/1.260) é pertinente. 



    Diante deste cenário, pois, caracterizada a superveniente perda do objeto da demanda, já que o decreto questionado não mais subsiste na ordem jurídica e foi segundo consta da petição da própria recorrente substituído por outro, que está a ser judicialmente combatido em feito diverso.



    (...)



    Não bastasse, no Estado de São Paulo, ao que parece, todos os adolescentes e adultos que desejaram neles incluídos os professores representados pela apelante já puderam tomar as duas doses da vacina contra a COVID-19, e, portanto, encontram-se devidamente imunizados, de forma que o provimento jurisdicional almejado não é necessário e nem tem utilidade prática atualmente. 



    No ponto, aplicável a disposição legal contida no artigo 493, do Código de Processo Civil, segundo a qual ''Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão''. 



    Como se vê, superada a controvérsia objeto desta ação em razão do rápido avanço e da expressiva adesão popular que teve a campanha de vacinação no Estado de São Paulo, não subsiste interesse em prosseguir no exame do mérito, vez que qualquer decisão a seu respeito seria meramente hipotética, além de que, como cediço, o Poder Judiciário não serve à função de órgão consultivo.” (e-doc. 191).



    4. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia referente à possibilidade de retorno dos professores às aulas presenciais a partir da legislação de regência e dos elementos fático-probatórios constantes dos autos. Assentou a legalidade dos atos administrativos de convocação dos professores e o controle da pandemia causada pelo Coronavírus, registrando o largo alcance da vacinação. Assim, somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais e dos pressupostos fáticos, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidentes, portanto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, incabível a incidência do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator